Tribunal: TJMT
Processo: 0004575-76.2012.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004575-76.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), E. M. DOS SANTOS CONFECCOES - ME - CNPJ: 13.691.007/0001-49 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ELSIO MATURI DOS SANTOS - CPF: 006.914.811-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CREDORA PROVIDO. ADESIVO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DEVEDORES CITADOS - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – VEÍCULOS - PENHORA REALIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA COOPERATIVA CREDORA PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. O deferimento de penhora interrompe o prazo prescricional. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004575-76.2012.8.11.0025

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO:
E. M. DOS SANTOS CONFECCOES - ME e outros

Processo referência:
Busca e apreensão convertida em Execução

n. 0004575-76.2012.8.11.0025, código 90267 - 1ª Vara Cível da Comarca de Juína. Objeto: Veículo Marca/Modelo VW PASSAT, placa HCX4544, Renavam 913920533, chassi n. WVWLS83C86P186804.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Ação: ação de Busca e apreensão convertida Execução movida em face de E. M. DOS SANTOS CONFECCOES - ME e outros.

Sentença: reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Condenou a exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais arbitrados em 2 URH’s, (art. 85, §2º do CPC).

Apelação: em suas razões, o exequente sustenta não houve desídia do credor, ora apelante, e/ou paralisação do processo pelo prazo de 01(um) ano, bem assim
não se acham presentes qualquer dos elementos expostos no IAC 01/STJ, que pudessem ensejar no início do prazo prescricional.
A par disso, pede o afastamento da prescrição intercorrente.

Aduz que não permaneceu inerte durante o trâmite processual e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários recursais (Id 112714459).

Em recurso adesivo (Id 112714461), E. M. dos Santos Confecções - ME e Elsio Maturi dos Santos pedem a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que não detém capacidade financeira para custear as despesas do processo e, no mérito, pede a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% sobre o valor atualizado na causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 112714464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Preliminarmente, de relevo notar que a microempresa e o sócio Elsio (devedores) são detentores do benefício da justiça gratuita, conforme deferido no Id
7388447 - Pág. 1.

Pois bem. A lide advém da ação
busca e apreensão que depois de frustradas as tentativas de citação dos devedores e localização do bem dado em garantia foi convertida em ação executiva, cuja sentença foi mantida por esta e. Corte de Justiça (Acórdão, Id 7397703), cujo trânsito em julgado se deu em 15.05.2019.

Com o retorno dos autos a origem, requereu o exequente a constrição de ativos financeiros dos executados depositados em contas bancárias e a restrição de eventuais veículos registrados em seus nomes, com resultado positivo na busca de automóveis. Na sequência, a Cooperativa requereu a restrição de circulação dos veículos constantes na pesquisa, o que restou acolhido pelo juízo (Id 112710635, p. 11). De relevo notar que, ao tempo
do deferimento do pedido de restrição
, apenas o veículo Passat 2.0, ano 2006, constava em nome de Elsio, os demais já haviam sido transferidos pelo devedor (Id 112710635, p. 19).

Com efeito, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. No caso,
a prescrição foi interrompida quando da citação por edital dos executados (21.06.2016)
, bem assim
em 2019, em razão da efetivação das penhoras dos veículos
(Id 112710635, p. 3) e em 2020 quando deferida a anotação de restrição dos veículos, por meio do sistema Renajud (Id 112710635, p. 11).

A respeito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.
SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual
o deferimento de penhora interrompe o prazo prescricional
.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido”.(AgInt no REsp 1953015/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) (g.n)

Assim, não há falar em prescrição intercorrente, máxime se o credito executado é oriundo de Cédula de Crédito bancário, cuja prescrição é trienal.

Destarte, é caso de provimento à apelação cível, para cassar a sentença, em decorrência do afastamento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Por fim, em razão da procedência do recurso de apelação da Cooperativa credora, julga-se prejudicado o recurso dos devedores.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para afastar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022